Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anderson Luiz Ribeiro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsórcio pelo agravado – Roberto Araújo da Mota –, aplicara em seu desfavor a medida de suspensão do direito de dirigir, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma a ser alforriado da cominação de suspensão do direito de dirigir que lhe fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, cassando-se ou reformando-se o decisório desafiado para que seja afastada a medida coercitiva nomeada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em preliminar, a ocorrência de nulidade hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença. Salientara que, conquanto encontre-se representado pela Defensoria Pública, não fora “oportunizado vista[1]” a esse órgão para se manifestar sobre o pedido formulado pelo ora agravado almejando que lhe fosse aplicada a medida de suspensão do direito de dirigir, circunstância que violara o disposto nos artigos 9o e 10 do estatuto processual. Acentuara que, não havendo a Defensoria Pública sido previamente intimada para se manifestar sobre o pedido formulado pelo ora agravado almejando a suspensão do seu direito de dirigir, sobeja “manifesta ofensa ao contraditório[2].” Assinalara, outrossim, que a Defensoria Pública não fora intimada sobre o provimento arrostado que aplicara em seu desfavor a medida de suspensão do direito de dirigir, de modo que não tivera ciência da medida que o alcançara. Pontuara que ressoa impassível o prejuízo que experimentara decorrente tanto da ausência de intimação prévia acerca do pedido formulado pelo ora agravado, quanto da ausência de intimação acerca da cominação que lhe fora debitada, sobejando “inconteste a ocorrência de nulidade processual, o que enseja a cassação da decisão[3]” guerreada. Defendera, ainda, que a medida de suspensão do direito de dirigir afigura-se desarrazoada. Argumentara que, conquanto preveja o art. 139, IV, do estatuto processual, “a possibilidade do juiz determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial[4]”, essas medidas devem ser pautadas pela observância da proporcionalidade e razoabilidade. Sustentara que a suspensão da sua CNH traduz medida desconexa e excessiva que, a par de restringir a sua liberdade, não contribui para a satisfação do crédito executado. Realçara que, evidenciada a “ausência de intimação do executado acerca da decisão guerreada, além do exequente não ter apresentando justificativas suficientes para a suspensão da CNH, é de rigor a cassação da decisão interlocutória que suspendeu a CNH[5]”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anderson Luiz Ribeiro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsórcio pelo agravado – Roberto Araújo da Mota –, aplicara em seu desfavor a medida de suspensão do direito de dirigir, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma a ser alforriado da cominação de suspensão do direito de dirigir que lhe fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, cassando-se ou reformando-se o decisório desafiado para que seja afastada a medida coercitiva nomeada. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo esta circunscrito à aferição da legitimidade da decisão arrostada que, (i) sem a prévia oitiva da parte contrária, ora agravante, aplicara em seu desfavor a medida de suspensão do direito de dirigir, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda, e, outrossim, (ii) deixara de intimar o ora agravante sobre a cominação da aludida medida em seu desfavor tão logo editado o decisório que aplicara a medida restritiva. Alinhado o objeto do recurso, afere-se que o seu desenlace não enseja dificuldade. Como é cediço, o novo estatuto processual incorporara, em seus artigos 9o e 10, o princípio da não-surpresa, demandando que o litigante seja instado a se pronunciar sobre matéria e fundamento ainda não debatidos, mas que poderá implicar efeito resolutivo desconforme com seus interesses, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludidos dispositivos, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. ... Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Sobre o tema, oportuna a transcrição dos ensinamentos extraídos da obra dos ilustrados doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, reconhecendo a pontencialização do direito ao contraditório pelo novel estatuto processual, exemplificam a relevância ao devido processo legal da observância do princípio da não-surpresa, verbis: “(...) O direito ao contraditório constitui condição natural do processo justo, funcionando como verdadeiro método de trabalho para tutela dos direitos. Tamanha a sua importância que o próprio conceito de processo no Estado Constitucional está construído sob sua base. O direito de ação como direito ao processo justo tem o seu exercício balizado pela observância do direito ao contraditório ao longo de todo arco procedimental (art. 5o, LIV e LV, da CRFB). Daí a razão pela qual o novo Código destacou o direito ao contraditório nos arts. 9o e 10 como norma fundamental do novo processo civil brasileiro. Somado ao dever de fundamentação e à publicidade, o contraditório constitui clara projeção do direito à participação que está na raiz de toda e qualquer administração democrática da Justiça Civil. (...) Essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica que deve ser interpretada e aplicada para a solução do caso concreto. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10 do CPC). Fora daí, há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório. Por isso, sempre que a prévia manifestação das partes possa contribuir de algum modo para a decisão, impõe-se essa consulta prévia, sob pena de nulidade. Logicamente, em sentido contrário, se a prévia manifestação das partes for irrelevante para a formação da decisão (imagine-se o caso da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo - art. 145, § 1o, do CPC - pelo juiz), não há qualquer defeito na decisão tomada sem a prévia oitiva das partes.”[6] Alinhadas essas premissas instrumentais, do cotejo dos autos principais apreende-se que de fato o agravante, desde novembro de 2004, encontra-se assistido pela Defensoria Pública[7]. Outrossim, conforme se infere dos autos, o agravado maneja em seu desfavor e de outro litisconsórcio - Geovani Cardoso da Silva - cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Destaca-se que, no curso do executivo, o executado Geovani Cardoso da Silva concertara acordo com o agravado para pagamento parcelado de parte do débito exequendo. Desse modo, enquanto o executado individualizado comprovava mensalmente o pagamento das parcelas mensais ajustadas, o cumprimento de sentença prosseguira em relação ao ora agravante. Infere-se, demais disso, que, o agravado, em petição datada de 10.06.2019[8], postulara a suspensão da CNH do ora agravante. O juízo do cumprimento de sentença, sem assegurar oportunidade à Defensoria Pública, órgão que patrocina do agravante, proferira decisão já no dia seguinte – 11.06.2019 – acolhendo o pedido formulado pelo agravado, aplicando em desfavor do agravante a medida de suspensão do direito de dirigir, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação[9]. Em seguida, fora promovida a expedição de ofício ao órgão de trânsito com a finalidade de consumar a medida e, até o dia 17.03.2020, ainda não se tinha notícias acerca do cumprimento da medida pelo Detran[10]. Afere-se dos autos do cumprimento de sentença, outrossim, que, diante da ausência de bens de titularidade do ora agravante passíveis de penhora, em 21.11.2019 fora proferida decisão determinando a suspensão do curso procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, em relação ao ora agravante, com lastro no artigo 921, III, do Código de Processo Civil[11]. A despeito da suspensão do executivo em relação ao agravante, em 17.03.2020 fora expedido AR intimando o ora agravante para efetuar o pagamento do crédito executado, no valor de R$ 15.052,90 (quinze mil, cinquenta e dois reais e noventa centavos)[12]. Assim é que, conforme petição datada de 07.05.2020, o ora agravante, por meio da Defensoria Pública, comparecera aos autos do cumprimento de sentença[13] apontando o equívoco da intimação que lhe fora endereçada, tendo em vista a suspensão do curso processual, ocasião em que noticiara que não fora intimado da decisão que determinara a suspensão da sua CNH e, por esse motivo, manejara este agravo de instrumento, conforme se infere do abaixo reproduzido: “De acordo com o ID N. 60814148, foi expedido mandado de intimação ao executado Anderson Luiz Ribeiro para, nos termos do art. 523 do CPC, efetuar o pagamento da dívida vindicada, sob pena de multa e honorários advocatícios. Ocorre que, em relação ao executado Anderson, o cumprimento de sentença já se encontra suspenso pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, nos termos da decisão ID N. 50345194. Ante o exposto, certificada a aludida suspensão, requer sem efeito o referido mandado de intimação, como seu recolhimento. Além disso, cumpre informar que a Defensoria Pública, na qualidade de representante processual do executado Anderson, não foi intimada da decisão ID N. 36870664 que determinou a suspensão da CNH do executado, razão pela qual foi interposto agravo de instrumento conforme documento em anexo.” Adviera, em seguida, decisão[14] que conferira ciência acerca da interposição do agravo por parte da Defensoria Pública e assinalara que já determinara o recolhimento do mandado de intimação endereçado ao ora agravante, confira-se: “Ciente da interposição de agravo de instrumento de pelo autor, no entanto, mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Com relação ao recolhimento das cartas de intimação encaminhadas, já houve determinação deste Juízo, conforme decisão de ID 62090609. Desse modo, aguarde-se a devolução do mandado de intimação destinado ao segundo executado, e o decurso do prazo para formalização da avença, nos termos do ID 62090609. No aguardo, ao arquivo provisório.” Consignadas essas observações ilustrativas, ressoa impassível a ocorrência da nulidade processual suscitada pelo agravante. É que, postulando o agravado a suspensão do direito de dirigir do agravante, de fato, deveria ter sido previamente intimado para se manifestar sobre esse pedido, pois estava assistido nos autos e essa faculdade lhe é resguardada pelo legislador, conforme inicialmente pontuado. Outrossim, ressoa impassível que deveria o agravante ter sido intimado da decisão que aplicara em seu desfavor a medida de suspensão do direito de dirigir. Ora, considerando que o agravante é assistido pela Defensoria Pública, assiste ao órgão a prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, consoante preceitua o artigo 5o, §5o, da Lei da Assistência Judiciária - Lei no 1.060/5012. Ante a prerrogativa que a assiste como forma de ser assegurado o pleno exercício do múnus que legalmente lhe é outorgado, a Defensoria Pública deveria necessariamente ter sido intimada pessoalmente para ter ciência de qualquer decisão prolatada no processo e eventual interposição de recurso, o que não se verificara na espécie. Merece ser destacado que, além de inobservada a ritualística procedimental, evidenciara o agravante que a lacuna implicará prejuízo à sua defesa, porquanto não lhe fora oportunizado refutar a medida restritiva cominada em seu desfavor, no momento oportuno. Há que ser salientado que a omissão, conquanto tenha o condão de ensejar, na hipótese em apreço, a nulidade do que restara decidido, em observância ao princípio da economia processual e para se evitar a prática de atos desnecessários, a insurgência contra a decisão que suspendera a CNH do agravante deve ser apreciada, nessa sede recursal. É que, agora, de qualquer forma, pudera refutar a pretensão, submetendo-a ao contraditório, tornando suprível a nulidade havida. Sob essa realidade, diante da lacuna apontada, à medida em que, efetivamente, o agravante não fora previamente intimado, via da Defensoria Pública, para se manifestar acerca do pedido de suspensão do seu direito de dirigir e, tampouco, fora intimado da decisão que lhe cominara aludida medida restritiva e, considerando que o juízo da execução mantivera a decisão guerreada, mesmo após de ter sido aduzida a alegada omissão, a insurgência em face do provimento ora guerreado deve ser conhecida, porquanto o agravante se deparara com óbice que obstara o regular trânsito do prazo para tanto. Alinhadas essas premissas, passa-se à análise do inconformismo formulado que, quanto ao tópico, afigura-se provido de lastro legal, ensejando a concessão do efeito suspensivo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) No caso, a relevância da fundamentação é evidenciada pela natureza da medida imposta, pois implica a imposição de sanção pessoal por suposto inadimplemento, porquanto restringe o direito constitucionalmente que lhe é assegurado de ir e vir como forma de inquiná-lo a adimplir a obrigação exeqüenda, o que carece de respaldo legal, porquanto atenta contra as garantias constitucionais e os direitos e garantias individuais que assistem aos devedores, ainda que inadimplentes. Como é cediço, cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, consoante disposto na norma inserta no art. 789 desse novo estatuto processual[15]. Ademais, conquanto o novo estatuto processual, visando privilegiar a efetividade processual, tenha incorporado instrumentos volvidos a forçar o devedor a adimplir a obrigação exeqüenda, como, v.g., (i) a possibilidade do protesto de decisão judicial perante os Tabelionatos de Protesto (artigo 517), (ii) a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigo 782, § 3o), (iii) a hipoteca judiciária (artigo 495/CPC-15); (iv) a penhora de verbas salariais em se tratando de obrigação de natureza alimentar (art. 833, § 2o), fixação de honorários na execução e no cumprimento de sentença (art. 85, § 1o), não se distanciara do comezinho princípio geral de direito de que as obrigações cíveis devem ser resolvidas mediante expropriação patrimonial, jamais mediante coerção pessoal. Esse, aliás, é o entendimento já firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002)” (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011) 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 21/06/2013) “LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica, necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve responder pelas obrigações assumidas com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1164746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 26/10/2009) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DE INDICAÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO. ART. 656, VII, E §1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não comporta conhecimento o recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 652 do Código de Processo Civil, porquanto ausente o necessário prequestionamento; assim, também, quanto à afirmada contrariedade ao princípio da menor gravosidade, contido no artigo 620 do mesmo estatuto, visto que o tema passou ao largo da fundamentação do acórdão proferido, limitando-se a Corte estadual a mencionar o referido princípio, obiter dictum, para anotar que cabia também ao devedor a responsabilidade pelo bom andamento do feito. 2. Ao determinar o estatuto processual civil que ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros’, está, por óbvio, a impedir que eventual medida constritiva venha a recair sobre bens de terceiros, alheios à relação jurídica de direito material, que deu origem ao feito executivo (com exceção, é claro, daqueles bens incluídos no rol do artigo 592); daí ser imprescindível a comprovação da propriedade do bem indicado à penhora, o que não ocorreu na espécie. 3. Consignou o magistrado singular, também, que a ausência de indicação do valor do bem nomeado à penhora, a par de evidente o descumprimento do comando legal (art. 656, inc. VII, do CPC), não permitiu aferir suficiência para garantir a execução. 4. Teria o recorrente resolvido o incidente se, ao invés de percorrer todos os meandros recursais, como até o momento vem fazendo, houvesse demonstrado a propriedade do veículo, pela simples apresentação da documentação pertinente, indicando-lhe, outrossim, o valor de mercado, o que faria mediante simples consulta a qualquer jornal de circulação diária ou revista especializada. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp 286.582/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 366) Sob essa realidade, consoante pontuado, a medida debitada ao agravante tende a coagi-lo a satisfazer a obrigação que lhe está afeta sob o prisma de que a restrição do seu direito de conduzir veículos seria instrumento hábil ao fim colimado. O postulado, contudo, não se enquadra nas medidas contempladas pelo legislador processual visando à realização do débito exequendo, porquanto encerra medida que implica coerção pessoal, afetando linearmente o direito de ir e vir que assiste ao agravado, independentemente da sua condição de adimplente ou inadimplente. Ressalve-se que, obviamente, a suspensão do direito de ir e vir não será obstado, mas sofrerá limitação de acordo com a rotina do obrigado em mora, pois ficará obstado de utilizar-se do automóvel como meio de locomoção, salvo se não o estiver conduzindo. A seu turno, é verdade que o inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, estabelece que, na direção do processo, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Contudo, aludido regramento, conquanto traduza preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal. Assim é que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir do excutido medida destinada a viabilizar a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhe restrição que limita sua plena liberdade de locomoção, não pode ser compreendida no alcance de aludida disposição por não estar vocacionada à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-los a realizá-la. Em verdade, a medida, a despeito de inexoravelmente implicar restrição de direito, não está volvida precipuamente à realização da obrigação afeta ao agravante, mas a sujeitá-lo à sanção civil de molde a inquiná-lo a realizá-la, não se conformando com as medidas expressamente delineadas pelo legislador processual como forma de garantir a efetivação da obrigação exeqüenda. Ora, o objetivo da execução, e que é legalmente admitido, é a expropriação forçada de patrimônio do executivo de molde a ser realizada a obrigação que o aflige, admitindo o legislador processual a adoção das medidas apontadas que exorbitam sua expropriação como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes. O ordenamento jurídico não legitima, contudo, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvida inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. Ademais, restrições ao direito de ir e vir no ambiente do processo civil, como cediço, somente são admitidas, em caráter excepcional, em se tratando de execução de débito alimentar. Aliás, ainda que a restrição não implique afetação ao direito de ir e vir, efetivamente impacta restrição de direito, limitando a fruição do que é possível segundo o atual estágio de desenvolvimento sócio-econômico. A restrição, ademais, encerra simples fórmula de coerção pessoal que não está inquinada diretamente à realização do débito exeqüendo, pois não viabiliza expropriação patrimonial. Inclusive, não pode deixar de ser assinalado, em determinadas situações, dependendo do labor do executado, tais como motorista de táxi, de veículos de transporte de passageiros e cargas etc., a restrição o deixara privado de instrumento necessário ao exercício da profissão, irradiando efeitos lesivos que somente infirmam o almejado com a execução. Assim é que, aferido que a medida deferida pela decisão guerreada é manifestamente ilegítima, haja vista que não têm o condão de garantir a satisfação do crédito que assiste aos agravados, mas de sujeitar o excutido, ora agravante, a constrangimento ilegal sem destinação expropriatória, pois visam os agravados obstar que o agravante possa se locomover como forma de levá-lo a adimplir o débito que que lhe fora imposto, sobeja inexorável que a pretensão reformatória deduzida nesta sede resta provida de sustentação, ensejando a suspensão do decidido ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. É que a medida deferida pelo provimento guerreado, frise-se, vulnera o direito e garantia fundamental assegurado ao agravante de ter seu patrimônio expropriado na moldura do devido processo legal, não permitindo, contudo, sua sujeição à coerção pessoal como forma de realizar o débito que os afeta à margem do legalmente admitido. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, aos agravados, credores, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida, não se inserindo, contudo, dentre essas medidas, a suspensão de eventuais cartões de crédito de titularidade do devedor e do seu direito de ir e vir. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando, assim, que a medida deferida pela decisão guerreada não se insere entre as providências legalmente asseguradas e estabelecidas para o fim de satisfação da responsabilidade patrimonial do devedor, é inexorável que deve ser refutada, porquanto manifestamente incabível, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa liminarmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que cominara em desfavor do agravante a medida de suspensão do direito de dirigir. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15882103 - Pág. 3 (fl. 4). [2] - ID Num. 15882103 - Pág. 3 (fl. 4). [3] - ID Num. 15882103 - Pág. 4 (fl. 5). [4] - ID Num. 15882103 - Pág. 4 (fl. 5). [5] - ID Num. 15882103 - Pág. 8 (fl. 9). [6] - “MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel; O Novo Código de Processo Civil, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, pg. 177/180)” [7] - ID Num. 20654000 - Pág. 1 (fls. 55). [8] - ID Num. 36783920 - Pág. 1/2 (fls. 885/886) – ação principal. [9] - ID Num. 36870664 - Pág. 1 (fl. 887) – ação principal. [10] - ID Num. 59613554 - Pág. 1 (fl. 955) – ação principal. [11] - ID Num. 50345194 - Pág. 1 (fl. 903) – ação principal. [12] - ID Num. 60814148 - Pág. 1/2 (fls. 957/952) – ação principal. [13] - ID Num. 62086986 - Pág. 1 (fl. 981) – ação principal. [14] - ID Num. 62666439 - Pág. 1 (fl. 983) – ação principal. [15] - “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”